Tribunal: TJES
Processo: 5017765-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017765-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

AGRAVADO: EMA RAMLOW

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA NO CASO CONCRETO. CONSTRUÇÃO DE MARCOS DIVISÓRIOS. MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Pavão contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença proposto pela parte vencedora em ação possessória. A decisão agravada determinou que o Município procedesse à instalação de marcos divisórios na área em disputa, conforme requerido pela Defensoria Pública Estadual. O agravante sustenta ausência de título executivo judicial e violação à coisa julgada, além de nulidade da decisão por alegada ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida na ação possessória possui aptidão para ensejar o cumprimento de sentença com imposição de obrigação de fazer; e (ii) verificar se a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e impõe ao ente público a construção de marcos divisórios extrapola os limites da coisa julgada ou carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que possam ser demonstradas por prova pré-constituída, não sendo via adequada para controvérsias que envolvam reexame fático-probatório ou interpretação do título executivo judicial.

A sentença possessória que julga improcedente o pedido do autor possui caráter dúplice, reconhecendo a legitimidade da posse do réu e autorizando, de forma implícita, a adoção de medidas para sua proteção.

A jurisprudência do STJ reconhece que a improcedência da pretensão possessória do autor autoriza, como consequência lógica, a reintegração do réu à posse e a adoção de providências mandamentais necessárias à sua preservação.

A decisão que determina a instalação de marcos divisórios não extrapola os limites da coisa julgada, mas constitui meio adequado e proporcional para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional possessória concedida.

O art. 139, IV, do CPC, confere ao juiz poder para adotar medidas coercitivas e mandamentais necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive em ações possessórias.

A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao indicar a inadequação da exceção de pré-executividade e a legitimidade da medida imposta com base no art. 536 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga improcedente pedido de reintegração de posse possui eficácia mandamental implícita, apta a fundamentar medidas executivas em favor da parte reconhecida como legítima possuidora.

A exceção de pré-executividade não se presta ao reexame de elementos fático-probatórios nem à rediscussão do alcance da coisa julgada, sendo cabível apenas em hipóteses de matérias de ordem pública e prova pré-constituída.

A determinação de construção de marcos divisórios configura medida executiva legítima, proporcional e compatível com o título judicial exequendo, não havendo inovação indevida ou afronta à coisa julgada.

A decisão que adota providências executivas com base no art. 536 do CPC não incorre em nulidade se apresentar fundamentação suficiente, ainda que concisa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 536; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.957.754/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 04.05.2009; STJ, REsp 1.483.155/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 24.02.2015, DJe 16.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017765-26.2025.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

AGVD
A
:
EMA RAMLOW

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Município de Vila Pavão, ora agravante, no âmbito de cumprimento de sentença possessória, determinando, com fundamento no art. 536 do Código de Processo Civil, que o ente público providencie a instalação de marcos divisórios na área objeto da lide, nos termos especificados na petição da Defensoria Pública estadual (ID 62737985).

Sustenta o agravante, em síntese, que a sentença proferida nos autos originários – ação de reintegração de posse por ele proposta – julgou improcedente o pedido, não havendo qualquer imposição de obrigação de fazer ou não fazer, o que afastaria a existência de título executivo judicial apto a ensejar a execução forçada da obrigação ora imposta. Alega, ademais, que a obrigação determinada na decisão recorrida extrapola os limites da coisa julgada, configurando inovação indevida no cumprimento de sentença, o que ensejaria, inclusive, o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Pois bem
.

A objeção de pré-executividade, conquanto admitida como instrumento incidental idôneo ao controle de legalidade da execução, possui alcance jurídico claramente delimitado.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283/STF. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990 demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída.
Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Outrossim, a mesma é
admitida, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos: (i) que a matéria invocada seja de ordem pública, cognoscível de ofício; e (ii) que não demande dilação probatória, bastando prova pré-constituída.
(STJ, Resp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 04/05/2009).

Contudo, ainda que superada a referida questão, n
o caso concreto, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, as teses articuladas não se prestam a infirmar a validade ou a exigibilidade do título executivo judicial formado no processo originário.

A
sentença
exequenda
não apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Município, como também reconheceu, por via de consequência lógica, a legitimidade da posse exercida pela ora agravada.

Nesse ponto, cumpre observar que a jurisprudência desta Corte Superior e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ações possessórias, a improcedência da pretensão do autor, por ausência de prova de esbulho ou turbação, opera efeitos imediatos de natureza dúplice, convertendo o réu vencedor em possuidor legítimo, merecedor de tutela protetiva.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL E CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA. LIMINAR . RETIRADA DOS POSSEIROS DAS TERRAS POR ELES OCUPADAS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR.
1. Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante.
2. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste. 3 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1483155 BA 2013/0396212-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

Por conseguinte, a sentença transitada em julgado reveste-se de aptidão para embasar a fase executiva que ora se desenvolve, na medida em que veiculou decisão judicial com comando de eficácia mandamental — ainda que de forma implícita — apto a ensejar as providências de restauração e proteção da posse outrora violada pelo ente público.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive nas ações de natureza possessória.

No caso, restou evidenciado que, mesmo após a interrupção das obras e a reconstrução de uma cerca provisória, moradores da localidade violaram novamente os limites da área, fato que, segundo a exequente, teve como causa primária a conduta pretérita do próprio Município, ao invadir a área em litígio para ampliar estrada vicinal. Assim, mostra-se legítima a determinação judicial de adoção de medida mais eficaz – a construção de barreira resistente – destinada a preservar a posse da agravada e impedir a repetição de atos violadores.

Nesse contexto, não se verifica extrapolação da coisa julgada, tampouco inovação indevida. Ao revés, a providência determinada — construção dos marcos divisórios — configura meio necessário à plena eficácia da tutela possessória concedida, estando em harmonia com os artigos 536 e 139, IV, ambos do CPC.

A alegação de ausência de fundamentação, por sua vez, tampouco merece guarida. A decisão recorrida, embora sucinta, expôs de modo suficiente os fundamentos que amparam a rejeição da exceção de pré-executividade e a imposição da obrigação de fazer, bastando-se da referência expressa à inadequação do instrumento utilizado e à adoção de medidas executivas com base no art. 536 do CPC.

Por fim, conforme já exposto alhures, os fundamentos deduzidos pelo agravante demandam reexame da causa à luz de elementos fático-probatórios e de interpretação do alcance do título executivo judicial, providências incompatíveis com a estreita via da objeção de pré-executividade, cujo manejo pressupõe controvérsia meramente jurídica e prova pré-constituída.

Nesse particular, a insurgência da parte recorrente deveria ter sido deduzida, oportunamente, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou pelos meios autônomos de impugnação à coisa julgada.

Logo, ausentes os vícios alegados e evidenciado que a decisão agravada observa os limites da legalidade e da coisa julgada, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Portanto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.